Tribunal: STF
Processo: RE 356619
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-11
Data de publicação: 2003-03-11

Ementa:
EMENTA: COFINS. INCORPORADORA IMOBILIÁRIA. LC Nº 70/91. ART. 2º.
OFENSA INDIRETA.
1. O Tribunal a quo, para enquadrar a autora na condição
de contribuinte da COFINS, interpretou o art. 2º da LC nº 70/91 com
apoio na legislação que regulamenta a incorporação imobiliária.
Cuidou-se, pois, apenas da exegese de normas de índole ordinária.
2. A análise de alegada ofensa à Constituição, portanto,
depende do reexame de normas infraconstitucionais, o que se mostra
inviável em sede extraordinária.
3. Agravo regimental improvido.